Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707498-91.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO BORGES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime previsto no art. 121, §2o, incisos II, III, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. II – Questões em discussão 2. (i) Aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para delito diverso da competência do Júri; e (ii) examinar se devem ser afastadas as qualificadoras dos incisos II, III, IV e VI do §2o do art. 121 do Código Penal. III – Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 3.1 Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. É incabível a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri quando não está evidente a ausência de intenção de matar (animus necandi). 5. Não há como acolher a tese de desistência voluntária - a qual exige a interrupção espontânea do agente na execução do crime, impedindo que o resultado se produza - quando as provas produzidas até essa fase processual demonstram que o feminicídio não se consumou em face da intervenção de vizinhos. 6. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora ou causa de aumento da pena, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese. IV – Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido _________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, inciso II, 15, 121, §2o, incisos II, III, IV e VI, §7o, inciso III; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2014795, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Tuma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2015268, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2015344, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26/06/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 15 do Código Penal, ao argumento de que teria desistido voluntariamente de prosseguir na empreitada criminosa, o que configuraria hipótese que se amolda à desistência voluntária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 419 do Código de Processo Penal, por ser cabível a desclassificação do delito para o de lesões corporais, diante da ausência de prova de que o agente queria o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15 do CP e 419 do CPP, e ao invocado dissídio interpretativo, pois a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.657.579/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027